Tribunal: TJES
Processo: 0001992-47.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001992-47.2023.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ROBSON DE JESUS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0001992-47.2023.8.08.0048

RECORRENTE: ROBSON DE JESUS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

CRIME PREVIST
O
NO ART. 121, § 2º,
INCISO
I,
C/C ART. 29
,
DO CÓDIGO PENAL.
IMPRONÚNCIA.

ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
.
IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS DE AUTORIA.

RECURSO IMPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

2. Havendo duas versões plausíveis nos autos, deve ser mantida a pronúncia para submeter o feito a julgamento pelo Tribunal do Júri. Jurisprudência.

3. Eventuais teses defensivas de mérito, como as de impronúncia e de absolvição sumária, levantadas pelo recorrente nas razões recursais, deverão ser suscitadas em plenário de julgamento.

4. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0001992-47.2023.8.08.0048

RECORRENTE: ROBSON DE JESUS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
ROBS
O
N DE JESUS

em face da r. Sentença inserta no
link
constante no ID 5189885 (0001992-47.2023.8.08.0048 VOL 002.pdf, pp. 131/149), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra, por meio da qual o recorrente foi pronunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso I, c/c art. 29, do Código Penal.

Nas razões recursais (0001992-47.2023.8.08.0048 VOL 002.pdf, pp. 172/175), a Defesa do recorrente requereu a reforma da r. Decisão, a fim de que ocorra a impronúncia, alegando que não há nos autos conjunto probatório suficiente para firmar o decreto de pronúncia.

Contrarrazões do Ministério Público Estadual (0001992-47.2023.8.08.0048 VOL 002.pdf, pp. 179/189) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Foi proferido Juízo negativo de retratação (0001992-47.2023.8.08.0048 VOL 002.pdf, pp. 191/193).

A Procuradoria de Justiça, ID 5235746, opina pelo desprovimento do recurso.

Emerge da denúncia que, no dia 20/10/2016, por volta das 22h30min, à Rua Dezesseis, Bairro Jardim Bela Vista, Município de Serra, o corréu LUIDI DA HORA ALMEIDA, agindo sob as ordens do recorrente ROBSON, desferiu disparos de arma de fogo em face da vítima Gilsomar Fernandes Sanches, causando-lhe as lesões corporais que deram causa à sua morte.

Emerge dos autos que no dia dos fatos, momentos antes, o corréu LUIDI, a mando do recorrente ROBSON, efetuou um disparo de arma de fogo em face da vítima, não a atingindo. Ato contínuo, após a vítima descobrir que LUIDI era o autor dos disparos, foi ao seu encontro para tirar satisfação. Nesse momento, LUIDI sacou uma arma de fogo e passou a desferir disparos em face da vítima Gilsomar, ceifando a sua vida.

Consta da inicial que o crime foi praticado por motivo torpe, uma vez que derivado da disputa pelo domínio no tráfico de drogas. ROBSON liderava a mercancia de entorpecentes no Bairro Jardim Bela Vista e ordenou que seu comparsa LUIDI matasse a vítima Gilsomar, por estar traficando na região, sem sua autorização.

Finda a instrução processual, o recorrente foi pronunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso I, c/c art. 29, do Código Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

Nesta perspectiva, a
materialidade
dos fatos encontra-se comprovada

pelo Laudo Cadavérico (0001992-47.2023.8.08.0048 VOL 001.pdf, pp. 203/205) e Laudo de Exame de Local de Homicídio (0001992-47.2023.8.08.0048 VOL 001.pdf, pp. 145/163).

Com relação aos
indícios de autoria
, entendo que não assiste razão à defesa.

Em juízo, a testemunha Camila dos Santos Lemes relata:

“
(...)
que sua irmã começou a gritar pra rua inteira que tinha sido Luidi que havia matado o namorado dela; que a declarante disse para Rosimere "parar com isso" e esta respondeu que tinha visto, pois estava junto com a vítima, dizendo que poderia afirmar até perto dele; que depois seu irmão Thales Henrique apareceu e falou que não tinha achado Luidi; que Thales também estava junto com a vítima e falou as mesmas coisas que Rosimere;
que no outro dia "Robinho" mandou mensagem pro irmão da depoente dizendo que ia descer em Jardim Bela Vista para acertar algumas coisas que Luidi no tinha feito direito; que o irmão da depoente ficou assustado por achar que se tratava do homicídio
; que após esses fatos seus irmãos fugiram; que depois "Robinho" chegou e perguntou se alguém sabia quem tinha matado o Baiano
[GILSOMAR]
, tendo a depoente dito que não sabia de nada;
que Robinho perguntou se os irmãos da depoente sabiam, tendo esta respondido que também não sabia, que era para perguntar para eles; que essa conversa se deu pessoalmente e Robinho ficou ali por perto para verificar se o irmão da depoente voltaria para casa
, porém este nunca mais voltou;
que Rosimere e Thales se sentiram ameaçados; que Robson é uma pessoa temida no bairro; que os comentários do conta de que Luidi trabalhava para Robson
mas que a depoente não pode afirmar
” (mídia anexa)

A esposa da vítima, Rutiele Ventura de Souza, em juízo, afirmou:

“[...]
estava em casa quando recebeu um telefonema de que Gilsomar, vulgo "Baiano", esposo da testemunha, tinha urna amante; a amante usou o telefone de Gilsomar e ligou para a depoente falando que tinham acabado de matar o "Baiano"; quando a depoente chegou ao local, por volta das 23h30min, a polícia já estava lá e estavam apenas aguardando a perícia chegar para liberar o corpo; a depoente avistou o carro do Gilsomar cerca de 10 metros de distância do corpo, foi até o carro verificar se tinha algum documento e a chave do carro;
lá perguntou a um menino se sabia quem tinha matado o Gilsomar, a menino respondeu que foi o Luidi; na semana seguinte descobriu através de comentários de terceiros de que foi Robson que mandou Luidi matar a Gilsomar; Luidi era o gerente do tráfico de drogas da rua 17 e Gilsomar também queria ser gerente
; horas antes dos fatos Luidi atirou em Gilsomar e não acertou
” (mídia anexa).

O Policial Civil, que realizou as investigações
in loco
, destacou em juízo:

“[...]
que os denunciados são conhecidos da Polícia em razão de investigações de homicídio; que o depoente tem notícia de envolvimento dos réus também com o tráfico de drogas; que a vítima era pessoa envolvida com tráfico no local onde foi assassinado; que Robson é de Vila Velha e montou urna boca de fume no bairro Jardim Bela vista, trazendo drogas de Vila Velha e colocando naquele local; que segundo informações de colaboradores, que preferiram não se identificar, Robson era o chefe do movimento e Luidi trabalhava para ele, bem como que todos os homicídios ocorridos naquela região tinham autorização do Robson; que no dia dos fatos, mais cedo, Luidi tinha tentado contra a vida da vítima e mais tarde a vítima descobriu e foi tirar satisfações, momento em que Luidi efetuou um disparo na vítima, a vítima caiu e então ele descarregou o revolver calibre 32; que salvo engano, Luidi confessou a autoria do homicídio em comento na delegacia; que ambos os denunciados são consideradas pessoas perigosas
” (mídia anexa).

Por fim, perante autoridade policial, Rosimere dos Santos Rosa, amante da vítima, relatou:

“[...]
QUE, na verdade GILSOMAR estava sendo ameaçado de morte por ROBINHO, que mandava mensagem para ele, dizendo que GILSOMAR estava atravessando o movimento de tráfico de drogas e que por essa razão ele iria morrer; QUE, a informante chegou a ver essas mensagens, no entanto, elas já foram apagadas
; [...] que a informante presenciou o assassinato de GILSOMAR; que, após chegar ao local que desejavam, no Bairro Vista da Serra, ficaram um tempo neste local, tendo posteriormente ido embora para sua casa; que, no percurso, passaram pela rua 16, no Bairro Jardim Bela Vista, tendo Gilsomar visto Luidi, que estava no local do crime; que GILSOMAR desceu do carro e foi até o encontro de LUIDI; que, GILSOMAR estava desarmado; que, enquanto isso a informante e seu irmão ficaram na rua; que GILSOMAR e LUIDI, começaram a discutir, entrando em vias de fato; que LUIDI empurrou a vítima que caiu no chão; que quando GILSOMAR caiu, LUIDI sacou uma arma de fogo revolver calibre 32 (pertencente a MATHEUS), efetuando disparos em direção a GILSOMAR, que se encontrava caído, e sem possibilidade de se defender; que foram efetuados vários disparos de arma de fogo; que os disparos foram efetuados a urna curta distância da vítima, em direção a região da cabeça [...];
que ainda com relação a autoria do crime, informa que LUIDI assassinou GILSOMAR a mando de ROBINHO; que assim aduz, por ROBINHO é o chefe do tráfico de drogas, na rua 17, no bairro Jardim Bela Vista; que LUIDI trabalhava para ROBINHO; que ROBINHO é quem determina as mortes
[...]”(0001992-47.2023.8.08.0048 VOL 001.pdf, pp. 77/80).

Diante dos citados depoimentos, entendo que há indícios de que o mandante do crime de homicídio qualificado é o recorrente, devendo, portanto, ser submetido a julgamento perante o Conselho de Sentença, não sendo possível, neste momento processual, realizar maiores digressões acerca da autoria, sob pena de se subtrair a competência do Tribunal do Juri.

Assim, a
s
vers
ões

apresentada
s
pel
a acusação
e pela defesa
não são absurdas, uma vez que existem provas nos autos embasando as duas vertentes.
Deste modo, não cabe falar em qualquer outra decisão que não a pronúncia, pois, em consonância com as provas colhidas nos autos.

Em casos tais,
a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia,
reservando

a
o Tribunal do Júri
o juízo de mérito da causa.

Nesse sentido:

TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0009218-24.2014.8.08.0047, Relatora: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2021, DJe 14/12/2021; TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0004196-41.2011.8.08.0030, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/11/2021, DJe 29/11/2021.

Portanto, provada a materialidade e presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na denúncia. Eventuais teses defensivas de mérito, como as de absolvição sumária ou de impronúncia, levantadas pelo recorrente nas razões recursais, deverão ser suscitadas em plenário de julgamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, para
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)